Tribunal: CARF
Processo: 19515.000854/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000854/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.899 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CERSA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO
DE RECEITAS.
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE
COMPRAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS.
A acusação de omissão de receitas pela falta de contabilização de compras,
deve ser lastreada na comprovação dos pagamentos realizados ao fornecedor
e/ou pela juntada dos comprovantes de entrega das mercadorias que teriam
deixado de ser registradas. A mera juntada de relação contendo as notas fiscais
que teriam sido emitidas pelos fornecedores a partir de procedimento fiscal de
circularização não é suficiente para comprovar a omissão de receitas por falta
de escrituração de pagamentos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS.
A falta de escrituração das devoluções de compras realizadas implica na
majoração do custo das mercadorias vendidas, reduzindo, portanto o resultado
tributável do período de apuração.
GLOSA DE EXCLUSÃO. BEFIEX. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
A ausência de comprovação do direito à fruição do benefício relativo ao
BEFIEX é motivo suficiente para a glosa da exclusão do lucro da exploração
na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão somente para excluir da autuação a infração relativa a omissão de
receitas pela falta de escrituração da compra de mercadorias.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000854/2006-18
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), por meio do qual constituiu- se crédito tributário no importe de R$240.754,73
(duzentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), aí
incluídos os valores do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora.
Os tributos foram lançados haja vista a verificação, por parte da Autoridade
Fiscal, das seguintes infrações:
1) Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de
compras, relativamente aos seguintes fatos geradores:

2) Majoração indevida de compras pela ausência de registro contábil de
devolução de compras, relativamente aos seguintes fatos geradores:

3) Exclusões não autorizadas na apuração do lucro real – exclusão indevida do
lucro da exploração – valor indevidamente excluído na apuração do lucro real,
a título de lucro da exploração sobre exportações incentivadas BEFIEX até
31/12/1987, relativamente aos seguintes fatos geradores:

Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
274/286, que foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I –
DRJ/SPOI. A DRJ/SPOI prolatou o acórdão no 16-20.365 – 5a Turma em 09 de fevereiro de
2009, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ/SPOI. A decisão
recorrida afastou a exigência do PIS e da COFINS relativamente aos fatos geradores ocorridos
antes de 28/04/2001, ao reconhecer a decadência do lançamento; também foi exonerado o
lançamento relativo à omissão de receita operacional, caracterizada pela não contabilização de
compras, no importe de R$165.873,33. Também foi reconhecido o direito da Contribuinte de
compensar prejuízos fiscais de anos anteriores, com a limitação de 30% do lucro líquido
ajustado, com o IRPJ e CSLL apurados neste auto de infração. Assim, abaixo colaciono o
demonstrativo dos valores exonerados e mantidos em relação a cada um dos tributos objeto do
lançamento:

Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 378/394, em 11/05/2010. Em seu recurso, a Recorrente alega o seguinte:
1) Em relação à infração de omissão de compras, alega que “a falta de
escrituração de pagamento de qualquer espécie é tão somente um indício de
que ocorreu omissão de receita, cabendo ao fisco provar a efetiva ocorrência
do fato gerador. Caberia à fiscalização aprofundar-se na investigação da
ocorrência do fato gerador e do exato momento em que ocorreu”;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

2) Ainda a respeito dessa infração, alega que “a fiscalização trabalhou com
montantes globais de operações realizadas com fornecedores da fiscalizada,
elegendo a omissão em razão de diferenças apuradas no encontro de contas, e
não com relação a operações individualmente determinadas, gerando assim
verdadeira dúvida quanto à identificação do fato gerador”; O Fisco não teria
averiguado junto aos fornecedores sobre a efetividade das operações por eles
identificadas como se realizadas com a Recorrente, baseando-se pura e
simplesmente em relação encaminhada pelos mesmos, transferindo para a
fiscalizada a produção de prova negativa, isto é, de que não tenha realizado
nenhuma compra, pelo simples fato de alguma nota fiscal não estar registrada
em sua escrita fiscal;
3) Aduz que caberia ao fisco identificar e comprovar com base em documento
hábil (e não em simples relação) que operação o contribuinte deixou de
contabilizar e, em que momento tal operação acarretou o desembolso de
recurso pela fiscalizada, para aí então caracterizar eventual omissão de
receita. Porém, assim não teria procedido. Cita a jurisprudência do CARF;
4) Repete o argumento de que o embasamento legal adotado pela Fiscalização,
no caso, o art. 41-A da Lei no 9.430/96, não seria congruente com a forma de
apuração da suposta infração apontada, requerendo, por esse motivo, o
cancelamento do auto de infração; Cita a jurisprudência do CARF e o voto
vencido do acórdão recorrido, que assim dispôs:

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

5) Em relação à infração de majoração indevida de compras pela ausência de
registro contábil das respectivas devoluções, no valor de R$2.652,75, alega a
Recorrente, novamente, que “ao deixar de contabilizar as devoluções seus
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

valores permaneceram no estoque final, majorando-o na mesma proporção do
custo das compras, o que neutralizou o efeito no resultado do exercício, haja
vista que pela regra Estoque Inicial + Compras – Estoque Final = Custo do
Produto Vendido, quanto maior o estoque final menor será o custo do produto
vendido”.
6) Em relação à última infração, de glosa de exclusões a título de lucro da
exploração sobre exportações incentivadas BEFIEX até 31/12/1987, a
Recorrente limitou-se a alegar que “o fisco, sem nenhuma averiguação e
aprofundamento da análise, baseado exclusivamente na declaração de
rendimentos da contribuinte, entendeu por efetuar a glosa da exclusão
computada na Ficha 09a da DIPJ 2002, sob o argumento de ter expirado o
prazo de fruição do incentivo”; (...) Portanto, agiu irregularmente a
fiscalização, haja vista que baseada exclusivamente na DIPJ apresentada
pela contribuinte, efetuou a glosa (....).
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, trata-se de auto de infração de IRPJ e seus reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) através do qual foram apontadas as seguintes infrações:
1) Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de
compras;
2) Majoração indevida de compras pela ausência de registro contábil de
devolução de compras;
3) Exclusões não autorizadas na apuração do lucro real – exclusão indevida do
lucro da exploração – valor indevidamente excluído na apuração do lucro real,
a título de lucro da exploração sobre exportações incentivadas BEFIEX até
31/12/1987.
A decisão recorrida considerou a impugnação procedente apenas em parte; restou
cancelada uma parcela da exigência relativa à omissão de receita operacional caracterizada pela
não contabilização de compras e garantiu-se o direito à compensação dos prejuízos fiscais de
anos anteriores, com a limitação de 30% do lucro líquido ajustado; entretanto as demais
infrações restaram integralmente mantidas.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

Trataremos de cada uma das infrações de forma individualizada.

1)
Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de compras
Em relação à infração de omissão de compras, a Recorrente alega que “a falta de
escrituração de pagamento de qualquer espécie é tão somente um indício de que ocorreu
omissão de receita, cabendo ao fisco provar a efetiva ocorrência do fato gerador”. Também
aduz que “a fiscalização trabalhou com montantes globais de operações realizadas com
fornecedores da fiscalizada, elegendo a omissão em razão de diferenças apuradas no encontro
de contas, e não com relação a operações individualmente determinadas, gerando assim
verdadeira dúvida quanto à identificação do fato gerador”. Por fim, defende que caberia ao
fisco identificar e comprovar, com base em documento hábil (e não em uma simples relação
disponibilizada pelos seus fornecedores) quais operações não teriam sido contabilizadas e, em
que momento tais operações teriam acarretado o desembolso de recursos pela Fiscalizada,
para aí então caracterizar eventual omissão de receita.
Repete o argumento de que o embasamento legal adotado pela Fiscalização, no
caso, o art. 41-A da Lei no 9.430/96, não seria congruente com a forma de apuração da suposta
infração apontada, requerendo, por esse motivo, o cancelamento do auto de infração.
Após o julgamento realizado pela DRJ/SPOI, restou, em relação a essa infração,
apenas R$55.257,82 de valores de compras que não teriam sido registradas na contabilidade.
Esse valor, conforme o disposto no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 248/251,
é composto de R$19.472,58 relativos a compras efetuadas da empresa PETROM e foi obtido a
partir de informações prestadas pelo próprio fornecedor, complementadas pela Recorrente em
atendimento à intimação feita pela Fiscalização.
A outra parcela, no valor de R$35.785,24, refere-se a diferença entre o valor
informado pela empresa ELEKEIROZ e os registros contábeis da Recorrente.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
impugnação e, dentre as suas alegações, creio que uma se destaca, haja vista os fatos que
redundaram nesta infração; justamente a arguição de que caberia ao Fisco identificar e
comprovar, com base em documentação hábil, quais operações não teriam sido contabilizadas e
em que momento teriam acarretado o desembolso de recursos pela Fiscalizada, para aí então
caracterizar eventual omissão de receita. A Fiscalização fundamentou a autuação de forma
bastante precária, pois no auto de infração citou diversos dispositivos sem qualquer relação com
a infração apontada, de omissão de receitas por falta do registro contábil de compras efetuadas.
Vejam abaixo os dispositivos elencados no auto de infração:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

Já o Termo de Verificação Fiscal (v. e-fls. 250) indicou em suas conclusões, a
respeito da suposta infração perpretada, o art. 281, inciso II, sem indicar a qual norma se referia.
Supõe-se que seja do Regulamento do Imposto de Renda, que trata do seguinte:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
Tais inconsistências foram relevadas pela decisão recorrida ao considerar que não
teria havido prejuízo à defesa da Recorrente em função da clareza com que os fatos teriam sido
narrados no Termo de Verificação Fiscal. Então, no caso, a omissão de receitas caracterizada
pela Autoridade Fiscal o foi em função da “falta de escrituração de pagamentos efetuados”
relativamente às compras que não teriam sido contabilizadas.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados em relação às compras que não
teriam sido contabilizadas foi identificada a partir de procedimento de circularização dos
fornecedores da Recorrente, instadas a informar todas as vendas a ela realizadas no ano
calendário de 2001. Foram intimados os principais fornecedores, no total de seis contribuintes,
que declararam ter vendido à Recorrente um total de R$18.396.446,57, em termos de valor, no
ano calendário de 2001. Deste total de vendas à Recorrente, foram apontados pela Fiscalização
valores que não teriam sido contabilizados da ordem de R$221.131,15. Na instância a quo foi
excluído da autuação um total de R$165.873,33; assim, restou para a nossa análise o valor de
R$55.257,82, ou seja, um valor que corresponde a 0,3% do total das compras devidamente
registradas pela Recorrente no respectivo período.
Se a Fiscalização apontou a existência de compras não escrituradas e fundamentou
a autuação na falta de escrituração dos respectivos pagamentos, caberia a ela, no mínimo, buscar
a comprovação de que os fornecedores efetivamente teriam recebido os valores não escriturados,
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

ainda mais se considerarmos a insignificância desses valores em relação ao total de compras
realizadas no período.
Portanto, creio que falece ao procedimento fiscal alguns cuidados mínimos em
relação à acusação realizada, pois embora se possa admitir que os fatos apurados representam
indícios na caracterização da omissão de receitas, esta deve restar comprovada pelo único meio
que o legislador escolheu para demonstrá-la, qual seja, a falta de escrituração dos pagamentos
efetuados; ainda, no caso em exame, sequer os comprovantes de entrega das mercadorias que
teriam deixado de ser registradas foram trazidos aos autos (o que, também, por si só, não
autorizaria o lançamento), muito menos a comprovação de que os pagamentos das mercadorias
foram de fato realizadas pela Recorrente (foram anexadas apenas as listas preparadas pelos
fornecedores em atendimento ao procedimento de circularização), v. e-fls. 181/235. Tais
documentos não comprovam a realização de pagamentos pela fiscalizada, única hipótese que
poderia ensejar, no presente caso, a aplicação do art. 281, inc. II, do RIR/99.
O art. 281, inc. II, do RIR/99 trata de presunção legal, sendo essencial que a
Autoridade Fiscal comprove a ocorrência de pagamentos não escriturados. Este é o fato eleito
pelo legislador como autorizador da presunção de omissão de receitas. Admitir a simples
omissão no registro de compras em substituição à ausência da escrituração de pagamentos
significaria, em última análise, autorizar a constituição do crédito tributário com base em
presunção da presunção.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso no ponto para afastar da exação o
valor de R$55.257,82 relativo aos valores remanescentes da infração apontada como de compras
que não teriam sido registradas na contabilidade.

2)
Majoração indevida de compras pela ausência de registro contábil de devolução de
compras
Neste ponto, a Recorrente repete, ipsis litteris, os argumentos já expendidos
quando da impugnação, ou seja, que “ao deixar de contabilizar as devoluções seus valores
permaneceram no estoque final, majorando-o na mesma proporção do custo das compras, o que
neutralizou o efeito no resultado do exercício, haja vista que pela regra Estoque Inicial +
Compras – Estoque Final = Custo do Produto Vendido, quanto maior o estoque final menor
será o custo do produto vendido”.
Já a decisão recorrida fundamentou sua decisão no seguinte raciocínio:
Ora, o resultado com mercadorias é igual a vendas menos o custo das
mercadorias vendidas, assim estando o custo das mercadorias majorado pela
falta de contabilização de devolução de compras, resta indevidamente reduzido
o lucro liquido e conseqüentemente o lucro real, base de cálculo do imposto
sobre a renda da pessoa jurídica. Mantida a autuação.
Tenho como perfeita a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido, haja vista
que a falta de escrituração das devoluções de compras realizadas implicam na majoração do
custo das mercadorias vendidas, reduzindo, portanto o resultado tributável do período de
apuração. Por essa singela razão, nego provimento ao recurso no ponto.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000854/2006-18

3)
Exclusões não autorizadas na apuração do lucro real – lucro da exploração sobre
exportações incentivadas - BEFIEX até 31/12/1987

Como vimos no Relatório, a Recorrente limitou-se a alegar que “o fisco, sem
nenhuma averiguação e aprofundamento da análise, baseado exclusivamente na declaração de
rendimentos da contribuinte, entendeu por efetuar a glosa da exclusão computada na Ficha 09A
da DIPJ 2002, sob o argumento de ter expirado o prazo de fruição do incentivo”; (...) Portanto,
agiu irregularmente a fiscalização, haja vista que baseada exclusivamente na DIPJ apresentada
pela contribuinte, efetuou a glosa (....). Sequer dialogou com a decisão recorrida, principalmente
em relação aos fundamentos por ela adotados para negar provimento à impugnação, que abaixo
reproduzo:

Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi intimado (fls. 140), em
31/03/2006, a apresentar os documentos que comprovassem o direito à fruição
dos incentivos fiscais previstos na legislação que regem o BEFIEX, mas não
atendeu e tampouco trouxe agora junto com a impugnação os documentos
necessários para a verificação da regularidade para a fruição do gozo do
benefício. Glosa mantida.

Também neste caso, não há nada a se acrescentar ao decidido pela instância a quo.
A questão se resume à ausência de comprovação, por parte da Recorrente, do direito à fruição do
benefício ainda no período de apuração objeto da auditoria. Como a Recorrente não logrou
provar que tinha direito ao benefício, o que poderia ter feito de forma bastante simples, sem
maiores esforços, adoto como minhas as razões de decidir da decisão recorrida e nego
provimento ao recurso também neste ponto.
Por todo o exposto voto por dar parcial provimento ao recurso tão somente para
excluir da autuação a infração relativa a omissão de receitas pela falta de escrituração da compra
de mercadorias.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital